Tribunal: TJMT
Processo: 1013225-20.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013225-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 785.997.251-49 (APELADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013225-20.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA JOSE NUNES DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA E CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO INDEVIDOS – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório, à ampla defesa e aos termos da Resolução n. 414/2010, sob pena da sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos.

Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013225-20.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA JOSE NUNES DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais julgada procedente
para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor R$932,83, com vencimento para o dia 29 de dezembro de 2017 (...),
e
condenar a ré a pagar a importância de R$8.500,00, a título de dano moral, devendo ser corrigida: juros 1% ao mês e correção INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10%, sobre o valor da condenação
(
sic
Id n. 58702512)
.

A apelante aduz que cumpriu todas as exigências previstas na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois instaurou procedimento administrativo, lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registrou por meio de fotos e, por fim, encaminhou o equipamento para perícia no INMETRO, tudo com observância ao contraditório.

Argui a ausência de ato ilícito gerador de dano moral, sobretudo porque não se trata de débito pretérito, pois a apelada feria feito acordo de parcelamento da dívida com prestações para vencimentos futuros.

Insurge-se contra a importância arbitrada para a indenização, pois seria excessiva.

Contrarrazões no Id n. 58702518.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013225-20.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA JOSE NUNES DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que teve o serviço de energia elétrica suspenso em 22-10-2019 por suposto débito de R$932,83, relativo à recuperação de consumo, que afirma ter sido apurada irregularmente e de forma unilateral. Busca a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

A Ação foi julgada procedente e a ré condenada à reparação em R$8.500,00.

Competia à apelante mostrar que as provas foram produzidas em procedimento administrativo com a participação da apelada, o que, no entanto, não fez.

Ela não nega que as faturas regulares estavam em dia, e na contestação limitou-se a argumentar que elaborou corretamente o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, bem como a licitude da perícia.

Apresentou referido documento (TOI), que está assinado apenas na segunda página por pessoa que a apelada afirma desconhecer (Id n. 58702503 – págs. 7/8).

No agendamento de Avaliação Técnica do Medidor não consta assinatura da apelante
(Id n. 58702503 – pág. 9).

Portanto, nem o TOI e nem o laudo do INMETRO foram elaborados com observância à legislação aplicável.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

(...) e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. (...).

§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição
, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, (...)

§ 7o
Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

C
omo visto, diversamente do que sustenta a apelante, não ficou evidenciado o cumprimento das referidas normas. Não há na lide recibo de entrega de uma cópia do TOI, tampouco demonstração de que foi encaminhada por qualquer meio que confirme o recebimento pelo consumidor.

Ademais, não foi anexada prova alguma de que a apelante tenha dado ciência à apelada da data da realização da perícia, o que deveria fazer com pelo menos dez dias de antecedência para viabilizar-lhe o acompanhamento da avaliação técnica ou até mesmo a indicação de um assistente técnico, e também o pedido de adiamento da data marcada.

À vista disso, a ré agiu unilateralmente e não permitiu à autora a aferição e a contestação dos valores, nem mesmo por profissional técnico indicado, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além do CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por débito apurado nessas condições.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ENERGIA

ELÉTRICA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA
UNILATERAL
. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.
FRAUDE
NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. 1. O serviço público de
energia

elétrica
está abrangido

pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo disposto no artigo 1º da Lei nº 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 2. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal. 3. Mostra-se abusivo o ato de cobrança de débito relativo à recuperação de consumo por inexistir prova suficiente capaz de endossar as alegações da parte autora acerca da alegada
fraude
ao medidor, uma vez que a prova apresentada foi produzida unilateralmente. 4. A concessionária demandante deixou de produzir a prova necessária a constituição do seu direito, ônus este que lhe competia, e do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 5. Sentença mantida. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, §11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70078713948, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 18/12/2018).

É
evidente que a suspensão da energia elétrica causou danos morais à apelada, já que a privou de um serviço essencial, gerando-lhe transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, por se tratar de bem imprescindível à vida digna.

Para ilustrar:

APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de
energia

elétrica
por
danos
provocados em razão de
suspensão

indevida
no
fornecimento
do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6º, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da
cobrança
que deu ensejo ao corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da autora, reputa-se
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
, devendo a concessionária de
energia
arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS.
(
Apelação
Cível Nº 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/09/2017). (Sem destaque no original).

No
tocante ao valor da reparação, os R$8.500,00 estipulados na origem estão em consonância com o artigo 944 do Código Civil, não são exorbitantes e nem contrastam com o que tem sido estabelecido pelo STJ em casos semelhantes.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.
(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020